Tribunal: TJDFT
Processo: 0706052-88.2022.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706052-88.2022.8.07.0014 APELANTE: SUINOCOP SUINOCULTURA COPACABANA LTDA APELADO: E.S DOS ANJOS ACOUGUE E FRUTARIA LTDA DESPACHO SUINOCOP SUINOCULTURA COPACABANA LTDA interpôs apelação em 28/9/22 (id. 42439687), da sentença (id. 42439677) proferida na execução de título extrajudicial movida contra E. S. DOS ANJOS AÇOUGUE E FRUTARIA LTDA, que indeferiu a petição inicial. Da análise destes autos, verifica-se que a r. sentença foi impugnada anteriormente, por meio do AI 0730882-63.2022.8.07.0000, interposto em 16/9/22 (id. 42439682), o qual não foi conhecido, conforme decisão desta Relatoria (id. 42439684), transitada em julgado em 14/10/22 (id. 42439695). Assim, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à apelante-credora para manifestar-se, em cinco dias, sobre a admissibilidade da presente apelação, observado o instituto da preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Brasília - DF, 18 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora